Tribunal: STJ
Processo: 5003127-39.2020.8.21.0052
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997669 - RS (2025
/0271875-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - RS076832
RICARDO LEAL DE MORAES - SP325160
MARIA ELISA MAGALHAES MARCOLIN - RS096862
GUSTAVO LEDUR - RS125219
AGRAVADO
: BRIO IMOVEIS LTDA
AGRAVADO
: VIA GLOBAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADO
: GILBERTO TRAMONTIN DE SOUZA - RS029414
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR PERDA DE UMA
ELEMENTOS
FÁTICO-
CHANCE.
REEXAME
DE
PROBATÓRIOS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7
DO STJ.
MULTA DO
§ 4o, DO CPC.

ART. 1.021,
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em ação de locação de imóvel na qual a parte autora pleiteou
indenização pela perda de uma chance devido ao atraso na entrega do imóvel locado,
que teria impedido a concretização de negócio de loteamento e implantação de
condomínio.
2. Na sentença, o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido indenizatório,
reconhecendo a ausência de nexo de causalidade e de comprovação da viabilidade do
Documento eletrônico VDA51610978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: a57ae47e-1ff1-4c2d-bf08-54eed931d89f

empreendimento. A Corte estadual reformou a sentença, reconhecendo a
responsabilidade da ré pela perda da chance e fixando a indenização em 10% do
lucro esperado.
3. A parte agravante sustenta que a condenação foi realizada sem comprovação dos
requisitos da responsabilidade civil, em afronta aos arts. 186, 927 e 403 do Código
Civil, além de alegar enriquecimento sem causa e omissão na decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida violou
dispositivos legais ao reconhecer a responsabilidade da ré pela perda de uma chance,
fixando indenização com base em provas que demandariam reexame, incabível em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte estadual concluiu que houve ilícito contratual pela ré, fundamentando-se
em provas que demonstraram a perda definitiva da chance em relação ao negócio
específico, sendo cabível a indenização.
6. Rever o entendimento da Corte estadual demandaria o reexame de provas, o que é
vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
7. A alegação de enriquecimento sem causa foi afastada, pois a Corte estadual
reconheceu a perda definitiva da chance, justificando a indenização.
8. A alegação de omissão na decisão recorrida foi refutada, pois o acórdão enfrentou
todos os tópicos suscitados, não havendo vício que pudesse nulificar a decisão.
9. A aplicação de multa prevista no
§ 4o, do CPC foi afastada, pois não se
art. 1.021,
configurou manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10

. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão de decisão que reconhece responsabilidade civil pela perda de uma
chance, fundamentada em provas, é incabível em recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
2. A ausência de omissão na decisão recorrida, com enfrentamento de todos os
tópicos suscitados, afasta nulidade do acórdão.
3. A aplicação de multa prevista no
§ 4o, do CPC foi afastada, pois não se
art. 1.021,
configurou manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 403, 884, 944; CPC, arts. 326,
373, 489, 1.021, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no RMS n. 51.042
/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
28/3/2017.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51610978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: a57ae47e-1ff1-4c2d-bf08-54eed931d89f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/10/2025 20/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51610978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: a57ae47e-1ff1-4c2d-bf08-54eed931d89f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997669 - RS (2025/0271875-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - RS076832
RICARDO LEAL DE MORAES - SP325160
MARIA ELISA MAGALHAES MARCOLIN - RS096862
GUSTAVO LEDUR - RS125219
AGRAVADO
: BRIO IMOVEIS LTDA
AGRAVADO
: VIA GLOBAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADO
: GILBERTO TRAMONTIN DE SOUZA - RS029414
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR PERDA DE UMA
ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS
CHANCE. REEXAME DE
DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. MULTA

DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em ação de locação de imóvel na qual a parte autora pleiteou
indenização pela perda de uma chance devido ao atraso na entrega do imóvel
locado, que teria impedido a concretização de negócio de loteamento e
implantação de condomínio.
2. Na sentença, o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido
indenizatório, reconhecendo a ausência de nexo de causalidade e de comprovação
Documento eletrônico VDA50690702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:57
Código de Controle do Documento: 105196ab-8f72-4da5-8778-e943b160708d

da viabilidade do empreendimento. A Corte estadual reformou a sentença,
reconhecendo a responsabilidade da ré pela perda da chance e fixando a
indenização em 10% do lucro esperado.
3. A parte agravante sustenta que a condenação foi realizada sem comprovação dos
requisitos da responsabilidade civil, em afronta aos arts. 186, 927 e 403 do Código
Civil, além de alegar enriquecimento sem causa e omissão na decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida violou
dispositivos legais ao reconhecer a responsabilidade da ré pela perda de uma
chance, fixando indenização com base em provas que demandariam reexame,
incabível em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte estadual concluiu que houve ilícito contratual pela ré, fundamentando-
se em provas que demonstraram a perda definitiva da chance em relação ao
negócio específico, sendo cabível a indenização.
6. Rever o entendimento da Corte estadual demandaria o reexame de provas, o que
é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
7. A alegação de enriquecimento sem causa foi afastada, pois a Corte estadual
reconheceu a perda definitiva da chance, justificando a indenização.
8. A alegação de omissão na decisão recorrida foi refutada, pois o acórdão
enfrentou todos os tópicos suscitados, não havendo vício que pudesse nulificar a
decisão.
9. A aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC foi afastada, pois não
se configurou manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10

. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA50690702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:57
Código de Controle do Documento: 105196ab-8f72-4da5-8778-e943b160708d

1. A revisão de decisão que reconhece responsabilidade civil pela perda de uma
chance, fundamentada em provas, é incabível em recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
2. A ausência de omissão na decisão recorrida, com enfrentamento de todos os
tópicos suscitados, afasta nulidade do acórdão.
3. A aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC foi afastada, pois não
se configurou manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 403, 884, 944; CPC, arts. 326,
373, 489, 1.021, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no RMS n. 51.042
/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
.
28/3/2017
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TELEFÔNICA BRASIL S. A.
contra a decisão de fls. 740-744, que negou provimento ao agravo.
A parte agravante alega que o recurso especial interposto reúne plenas
condições de admissibilidade, sustentando que não há pretensão de reexame de
fatos e provas.
Afirma que a condenação ao pagamento de indenização pela perda de
uma chance foi realizada sem a comprovação dos requisitos da responsabilidade
civil, em violação dos arts. 186, 927 e 403 do Código Civil, pois não houve
demonstração de nexo de causalidade, dano e perda definitiva de uma chance séria
e real.
Argumenta que o
indenizatório fixado implica enriquecimento
quantum
sem causa, em afronta ao art. 884 do Código Civil, e que a decisão deixou de se
pronunciar sobre o pedido subsidiário, configurando violação dos arts. 326 e 1.022
do CPC.
Documento eletrônico VDA50690702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:57
Código de Controle do Documento: 105196ab-8f72-4da5-8778-e943b160708d

Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão
monocrática, admitindo e provendo o recurso especial.
Nas contrarrazões, BRIO IMÓVEIS LTDA. e VIA GLOBAL
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. aduzem que o recurso não
merece prosperar, pois pretende o reexame de matéria fática e de cláusula
contratual, além de não ter havido violação dos artigos de lei federal. Requerem a
condenação da agravante ao pagamento de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC (fls. 768-776).
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de locação de imóvel em que a parte
autora pleiteou indenização pela perda de uma chance devido ao atraso na entrega
do imóvel locado, que teria obstado a concretização de negócio de loteamento e
implantação de condomínio. O valor da causa foi fixado em R$ 1.855.000,00.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fls. 742-743):

A controvérsia diz respeito à ação de locação de imóvel em que a parte autora
pleiteou indenização pela perda de uma chance devido ao atraso na entrega do
imóvel locado, que teria obstado a concretização de negócio de loteamento e
implantação de condomínio.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido
indenizatório, reconhecendo a ausência de nexo de causalidade e de comprovação
da viabilidade do empreendimento. A Corte estadual reformou a sentença,
reconhecendo a responsabilidade da ré pela perda da chance e fixando a indenização
em 10% do lucro esperado.
I - Arts. 1.022, II, parágrafo único, 489, § 1o, IV, 326, 373, I, do CPC
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão deixou de se
pronunciar sobre omissões suscitadas em embargos de declaração, como a ausência
de nexo de causalidade e de comprovação da estimativa de lucro.
Documento eletrônico VDA50690702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:57
Código de Controle do Documento: 105196ab-8f72-4da5-8778-e943b160708d

A Corte estadual concluiu que não houve omissão, pois a decisão enfrentou
todos os tópicos suscitados, não havendo vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à omissão
foi devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu que não havendo vício
que possa nulificar o acórdão recorrido.
II - Arts. 186, 927 do CC
A recorrente afirma que foi condenada sem a comprovação dos requisitos da
responsabilidade civil pela perda de uma chance.
A Corte estadual, ao analisar o acervo probatório dos autos, concluiu que
houve ilícito contratual pela ré que levou à indenização pela perda da chance.
Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia fundamentando-se em
a quo
provas, o que demandaria o reexame de provas, incabível em recurso especial ante o
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Art. 884 do CC
A recorrente sustenta que a condenação representa enriquecimento sem causa
pela ausência de perda definitiva da chance.
A Corte estadual concluiu que houve perda definitiva da chance em relação ao
negócio específico, sendo cabível a indenização pela perda da chance.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, incabível em
recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Arts. 403, 944, parágrafo único, do CC
A recorrente argumenta que a indenização deveria estar limitada à extensão da
área efetivamente locada pela agravante.
A Corte estadual concluiu que a responsabilidade da ré não se limita à área
locada, pois o atraso na desocupação levou ao distrato.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, incabível em
recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

Conforme pontuado na decisão agravada, a alegação de que a
condenação foi realizada sem a comprovação dos requisitos da responsabilidade
civil pela perda de uma chance não prospera. A Corte estadual analisou o acervo
probatório e concluiu que houve ilícito contratual pela ré que levou à indenização
pela perda da chance.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à ausência de comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, não há
como afastar o fundamento da decisão que aplicou a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50690702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:57
Código de Controle do Documento: 105196ab-8f72-4da5-8778-e943b160708d

De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegação de
enriquecimento sem causa. A Corte estadual concluiu que houve perda definitiva
da chance em relação ao negócio específico, sendo cabível a indenização pela
perda da chance.
Nesse contexto, a decisão agravada deve ser mantida, pois rever tal
entendimento demandaria o reexame de provas, incabível em recurso especial ante
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Com relação à alegação de que a decisão deixou de se pronunciar sobre
o pedido subsidiário, a decisão agravada destacou que o acórdão enfrentou todos
os tópicos suscitados, não havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Em embargos, o Tribunal de origem entendeu o seguinte (fl. 654):

Quanto ao mérito, o julgamento desfavorável decorreu da livre convicção
motivada a partir das provas produzidas, de sorte que irresignação, diferente de
omissão ou contradição, deve ser levada às instâncias superiores, se cabível.
Corolário lógico é que o artigo 326 do CPC não se mostra cabível na hipótese.
Assim, deve ser mantida a decisão nesse ponto.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
28/3/2017
3/4/2017
Documento eletrônico VDA50690702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:57
Código de Controle do Documento: 105196ab-8f72-4da5-8778-e943b160708d

No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50690702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:57
Código de Controle do Documento: 105196ab-8f72-4da5-8778-e943b160708d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.997.669 / RS
Número Registro: 2025/0271875-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50031273920208210052
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - RS076832
RICARDO LEAL DE MORAES - SP325160
MARIA ELISA MAGALHAES MARCOLIN - RS096862
GUSTAVO LEDUR - RS125219
AGRAVADO
: BRIO IMOVEIS LTDA
AGRAVADO
: VIA GLOBAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: GILBERTO TRAMONTIN DE SOUZA - RS029414
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - RS076832
RICARDO LEAL DE MORAES - SP325160
Documento eletrônico VDA51585645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:01:57
Código de Controle do Documento: cbc3106e-83f8-4b85-af91-d83356094beb

MARIA ELISA MAGALHAES MARCOLIN - RS096862
GUSTAVO LEDUR - RS125219
AGRAVADO
: BRIO IMOVEIS LTDA
AGRAVADO
: VIA GLOBAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: GILBERTO TRAMONTIN DE SOUZA - RS029414
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:01:57
Código de Controle do Documento: cbc3106e-83f8-4b85-af91-d83356094beb